Tribunal: CARF
Processo: 10950.727431/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.727431/2018-79
ACÓRDÃO
3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Sendo a exclusão das receitas decorrentes das vendas de produtos aos
associados equiparada à hipótese de não incidência, aplica-se o art. 17 da
Lei no 11.033/2004, assegurando-se a manutenção dos créditos de PIS e
Cofins, desde que comprovada a tributação dos insumos correspondentes
na etapa anterior da cadeia econômica.
ATO COOPERATIVO TÍPICO. NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
As operações realizadas entre cooperativas ou entre cooperativa e seus
associados configuram ato cooperativo típico, não caracterizando operação
de mercado nem contrato de compra e venda. Aplica-se, portanto, o
entendimento firmado no REsp no 1.141.667/RS, no sentido de que não
incidem PIS e Cofins sobre atos cooperativos típicos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas aos
créditos tomados sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos
encargos referentes aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso
digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio; e, (ii) por maioria de votos,
reverter as glosas relativas aos créditos vinculados às aquisições regularmente tributadas na etapa
anterior da cadeia econômica, cujas receitas de venda foram excluídas da base de cálculo das
contribuições, vencido o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
2
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marcos Unaian Neves de Miranda (Substituto), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep no regime não cumulativo, vinculado a receitas de exportação, referente ao 4o
trimestre de 2011, formalizado por meio de PER/DCOMP.
No curso do procedimento fiscal, a autoridade administrativa efetuou diversas
glosas decorrentes, essencialmente, do entendimento fiscal de que parte dos créditos foi apurada
em desacordo com a legislação do regime não cumulativo, especialmente em razão dos seguintes
pontos:
(i) Rateio de receitas: realização de ajustes no cálculo da proporção entre
receitas do mercado interno, receitas não tributadas e receitas de
exportação, após revisão das planilhas apresentadas pela contribuinte;
(ii) Aquisições de bens para revenda e insumos: glosa de créditos quando
decorrentes de aquisições realizadas junto a cooperados ou vinculadas a
operações com suspensão, alíquota zero, isenção, regime monofásico ou
não incidência das contribuições, sob o fundamento de inexistir pagamento
das contribuições na etapa anterior;
(iii) Serviços adquiridos de cooperados: glosa de créditos em razão do
entendimento de inexistir previsão legal para o creditamento nessas
hipóteses;
(iv) Depreciação do ativo imobilizado: glosa de créditos relativos a encargos de
depreciação de bens não utilizados diretamente na produção;
(v) Outros ajustes correlatos: glosa de valores referentes a juros e correção
monetária e de aquisições realizadas sob regime de suspensão das
contribuições.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
3
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese:
(i)
que as receitas com exclusão da base de cálculo das contribuições deveriam
receber o mesmo tratamento das hipóteses de suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência, com base em Solução de Consulta favorável;
(ii)
a legitimidade do creditamento nas aquisições realizadas junto a
cooperados, sob o argumento de que tais operações permaneceriam no
campo de incidência das contribuições;
(iii)
a interpretação ampliativa do conceito de insumo com base nos critérios de
essencialidade e relevância ao processo produtivo;
(iv)
a possibilidade de creditamento relativo a serviços de industrialização por
encomenda e a bens do ativo imobilizado vinculados à atividade produtiva.
A DRJ julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO NO
PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se
de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas
da base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
4
bens e mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no cálculo do
percentual de rateio do crédito como tributadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. LIMITES E VEDAÇÕES.
A mudança jurisprudencial promovida pelo julgamento do RESP no 1.221.170/PR,
que implica aferir o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ao processo produtivo, não cria novas permissões legais de
creditamento e não implica que o novo entendimento sobre o conceito de
insumos se sobreponha às vedações e limitações de creditamento previstas na
legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou
parte dos argumentos já deduzidos, juntando, ainda, laudo técnico.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Dos créditos relativos a operações cujas receitas são objeto de exclusão da base
de cálculo das contribuições
Quanto a este ponto, a DRJ entendeu que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 assegura
a manutenção de créditos apenas nas hipóteses expressamente nele previstas – suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência – não havendo previsão legal que autorize a extensão
automática desse tratamento às hipóteses de exclusão da base de cálculo.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit teria reconhecido o direito à manutenção dos créditos relativamente às operações
cujas receitas são objeto de exclusão da base de cálculo, defendendo que tal exclusão deveria
receber o mesmo tratamento jurídico conferido às hipóteses de suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
5
A controvérsia foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que,
no julgamento do EDcl no AgInt no REsp no 2.151.967/SC, fixou importantes premissas jurídicas
aplicáveis à matéria.
Em síntese, firmou-se que, no regime não cumulativo do PIS e da Cofins, a
manutenção dos créditos exige a comprovação de que as aquisições que os geraram foram
tributadas, já que o crédito decorre da incidência na etapa anterior da cadeia econômica. Por isso,
o art. 17 da Lei no 11.033/2004 assegura a manutenção dos créditos mesmo quando não há
incidência na operação de saída, não sendo essa circunstância, por si só, suficiente para afastar
crédito regularmente constituído.
Nesse cenário, entendeu-se que a exclusão das receitas de vendas de produtos aos
associados da base de cálculo do PIS e da Cofins, por caracterizar hipótese de não incidência,
estaria abrangida pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O referido acórdão restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PIS. COFINS. SOCIEDADE COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA.
EXCLUSÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ATO
COOPERATIVO.
CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO.
I - A controvérsia consiste em saber se as exclusões da base de cálculo aplicáveis
às sociedades cooperativas agropecuárias pertencem ou não à classe "isenção,
alíquota zero ou não incidência", com o intuito de definir a possibilidade de
ressarcimento do saldo credor do PIS e da COFINS, nos termos do art. 16 da Lei
n. 11.116/2005.
II - A Segunda Turma, no julgamento do REsp n. 2.073.859, em 8/8/2024, de
relatoria do Ministro Herman Benjamin, estabeleceu como premissas:
i)
a exclusão das receitas das vendas de produtos aos associados da base de
cálculo do PIS e da COFINS equivale à não incidência tributária; e
ii)
o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 garante a manutenção integral dos
créditos mesmo nos casos de não incidência do PIS e da COFINS, desde
que a respectiva aquisição de bens e serviços tenha sido tributada pelas
contribuições, visto que a possibilidade de utilização de crédito na etapa
subsequente pressupõe o pagamento do tributo na etapa anterior da
cadeia econômica (Tema 1.093/STJ).
III - A contribuinte possui o direito ao aproveitamento e à manutenção do
crédito de PIS e COFINS, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 e do art. 17
da Lei n. 11.033/2004, em relação às exclusões da base de cálculo das
contribuições, sob a condição de que os insumos correspondentes tenham sido
tributados na etapa anterior.
IV - Embargos de declaração acolhidos para julgar procedente o agravo interno e
dar provimento ao recurso especial.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
6
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.151.967/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)
Pelo exposto, sendo a exclusão das receitas decorrentes das vendas de produtos
aos associados equiparada à não incidência, mostra-se aplicável o art. 17 da Lei no 11.033/2004,
assegurando-se a manutenção dos créditos de PIS e Cofins, desde que comprovada a tributação
dos insumos correspondentes.
Desse modo, devem ser revertidas as glosas relativas aos créditos vinculados às
aquisições de produtos regularmente tributados na etapa anterior da cadeia econômica, cujas
receitas de venda foram excluídas da base de cálculo das contribuições.
2. Do direito aos créditos nas aquisições de bens para revenda – aquisição de
cooperados
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que faz jus ao aproveitamento de
créditos das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins relativamente às aquisições de bens para
revenda realizadas junto a cooperados, defendendo que tais operações não estariam abrangidas
pelas hipóteses legais de vedação ao creditamento previstas na legislação de regência. Alega, em
síntese, que as aquisições realizadas junto a cooperados não impediriam, por si só, o
aproveitamento dos créditos no regime não cumulativo, desde que atendidos os requisitos gerais
previstos no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Ocorre que, como bem decidiu a DRJ, o direito ao crédito no regime não cumulativo
encontra-se condicionado às hipóteses expressamente previstas na legislação, bem como às
vedações estabelecidas no § 2o do art. 3o das referidas leis.
Com efeito, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, não gera direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições.
No caso das sociedades cooperativas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no julgamento do REsp no 1.141.667/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, no qual restou fixada a tese de que não incide a contribuição ao PIS e à Cofins sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Naquele julgamento, assentou-se que, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971,
os atos cooperativos típicos são aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, entre
estes e aquela, ou entre cooperativas associadas, para a consecução de seus objetivos sociais, não
configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de mercadoria.
No caso concreto, a glosa foi realizada em relação a créditos apurados sobre
aquisições realizadas junto a cooperados ou outras cooperativas, operações que se enquadram no
conceito de ato cooperativo típico. Nessas hipóteses, não havendo incidência das contribuições na
operação antecedente, fica afastado o direito ao crédito, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
7
Nesse sentido, destaco o entendimento adotado no Acórdão no 3002-003.233, de
relatoria da Conselheira Gisela Pimenta Gadelha:
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS. No regime não
cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades cooperativas de
produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda
e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo
vedado o creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
Assim, correta a glosa efetuada, devendo ser mantida a decisão recorrida quanto ao
ponto.
3. Da aquisição de serviços – custo de industrialização por encomenda
A Recorrente sustenta o direito ao crédito de PIS/Pasep e Cofins sobre serviços de
industrialização por encomenda, alegando que a operação estaria regularmente tributada pela
prestadora do serviço e invocando, ainda, a Solução de Consulta COSIT no 631/2017, segundo a
qual a industrialização por encomenda possuiria natureza equivalente à industrialização por conta
própria para fins de creditamento.
Sem razão a Recorrente.
Como bem consignado na decisão de primeira instância, não se discute, em tese, a
possibilidade de creditamento em relação a serviços de industrialização por encomenda. A glosa,
no caso concreto, decorreu do fato de tais serviços terem sido adquiridos junto a cooperados ou
cooperativas, circunstância que atrai o regime jurídico próprio dos atos cooperativos.
Nesse contexto, caberia à Recorrente demonstrar que as operações não se
enquadrariam no conceito de ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, ônus
do qual não se desincumbiu, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e afastadas pela
instância de origem.
Assim, caracterizada a natureza cooperativa da operação e inexistindo incidência
das contribuições na etapa anterior da cadeia, não há direito ao crédito, nos termos do art. 3o, §
2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, razão pela qual se mostra correta a glosa
efetuada.

4. Dos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
No que se refere aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, a
fiscalização entendeu que houve aproveitamento indevido de créditos, nos seguintes termos:
Todavia, foi verificado o creditamento de encargos de depreciação sobre bens
como: adubadeira, agitador magnético, alicate amperímetro, analisador de rede,
alinhador de eixo, aparelho de GPS, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
8
de teste visual, aparelho de secar mãos, balanças, betoneira, bicicleta cargueira,
bomba diversas, caixas d’água, calibrador de pressão, carretas diversas, carrinhos
diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosimetro de ruido,
empilhadeira, enceradeira, endoscópio, escadas, esmerilhadeiras, exaustores
eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, máquinas
de cortar grama, medidores de distância, de energia, de nível, etc, motobombas
diversas, motoserra, parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz,
prensas hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, semeadeira, sistema de alarme,
soprador, talhas, tanques para diesel, termometro, testador digital de cabos,
transformadores, tratores agrícolas, ventiladores, entre outros, que não são
utilizados na produção de bens destinados à venda, neste caso são outros bens
incorporados ao ativo imobilizado não ligados diretamente a produção, razão
pela qual efetuou-se a glosa dos bens relacionados no “ANEXO V – BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO – DEPRECIAÇÃO – GLOSAS”.
No mesmo sentido, a DRJ consignou que a glosa foi mantida sob o fundamento de
que a Recorrente não comprovou, de forma suficiente, a efetiva utilização dos referidos bens na
produção de bens destinados à venda.
A Recorrente, por sua vez, alega que houve erro na conclusão de ausência de
comprovação, afirmando que laudos técnicos juntados aos autos demonstrariam a utilização dos
equipamentos nas diversas etapas de sua atividade agroindustrial, bem como sua pertinência e
essencialidade à produção de bens destinados à venda.
De fato, ao analisar o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente expõe de
forma clara que o Laudo Técnico juntado aos autos evidencia a utilização de diversos
equipamentos em seu processo produtivo:
LAUDO DE REFINO DE ÓLEO
1.1.1. RÓTULO
O Rótulo possui impressão em rotogravura com gravação mecânica e é a forma de
comunicação visual, onde contem a marca e informações do produto envasado. É
uma forma de dar alguma vida a uma embalagem de um produto.
(...)
Os ventiladores são utilizados nas granjas de suínos com a tarefa de diminuir o
calor interno das pocilgas, bem como nos silos e armazéns para aclimatizar o
ambiente para manter a temperatura adequado ao produto armazenado.
Quanto as bombas de inocência, principalmente nas instalações onde existem
fornalhas, silos, caldeiras e indústrias, no atendimento aos requisitos legais do
corpo de bombeiros, para enfim obter os alvarás de funcionamento.
Quanto aos pisos, isto se faz necessário a manutenção das instalações prediais,
para locomoção interno da movimentação das mercadorias, trânsito de pessoas,
caso em contrário haveria cratera dentro dos prédios, e principalmente nas
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
9
granjas suínos onde referidos animais são roedores e por questão fito sanitários
devem ser mantidos em condições ideias o piso das pocilgas.
O mesmo se aplicas as máquinas lavadores, cujo função é manter os ambientes
limpos para evitar a proliferação de pragas e doenças, protegendo os ambientes
para armazenar, beneficiar grãos ou na criação de suínos, para cumprimento de
normas sanitárias.
Cumpre, também, salientar que diversos equipamentos glosados, como tratores
por exemplo, são de uso evidente nas suas atividades produtivas cotidianas do
agronegócio, sendo totalmente improcedente a alegação de que a Recorrente não
comprovou o uso das máquinas e equipamentos.
Ressalto tal matéria já foi analisada na ocasião do julgamento do Acórdão no 3402-
011.440, em que acompanhei integralmente o entendimento adotado no voto do Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares:
A leitura desde documento demonstra de forma clara a necessidade de utilização
de grande variedade de equipamentos no processo produtivo.
Não há como suprir eventual carência ou deficiência probatória a cargo do Fisco; a
decisão deverá se basear nos documentos que constam dos autos, confrontando
a simples afirmação da Receita Federal com os laudos técnicos.
Nesse contexto, entendo que devem ser revertidas as glosas referentes a
adubadeira, agitador magnético, alinhador de eixo, aparelho de GPS, balanças,
betoneira, bicicleta cargueira, bomba diversas, caixas d’água, calibrador de
pressão, carretas diversas, carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de
irrigação,
dosímetro
de
ruído,
empilhadeira,
enceradeira,
escadas,
esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras, lavadoras
de alta pressão, medidores de distância, de energia, de nível, etc, motobombas
diversas, motoserra, parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz,
prensas hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar grama,
semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas, tanques para diesel,
termômetro, testador digital de cabos, transformadores, tratores agrícolas,
ventiladores, entre outros.
Permanecem as glosas sobre os bens identificados como alicate amperímetro,
analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual,
aparelho de secar mãos e endoscópio, pois sequer foram contestadas pelo
recorrente.
(...)
VI – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas referentes aos créditos sobre encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos itens
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727431/2018-79
10
amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho
de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.
Dessa forma, mantendo o posicionamento por mim adotado naquela oportunidade,
entendo que devem ser revertidas as glosas relativas aos créditos sobre encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, excetuando-se apenas aqueles referentes aos bens identificados
como alicate amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de
teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.
5. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas relativas aos créditos (i) tomados sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos itens amperímetro, analisador de rede,
aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e
endoscópio; e, (ii) vinculados às aquisições regularmente tributadas na etapa anterior da cadeia
econômica, cujas receitas de venda foram excluídas da base de cálculo das contribuições.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 659
DF CARF MF
Original